Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735466-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA IVELLIZE PAMPLONA GALVAO DE MEDEIROS AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pamela Ivellize Pamplona Galvao de Medeiros contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 169755673 do processo n. 0709598-08.2023.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto Ares de Desenvolvimento Social – Iades e o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava assegurar a sua participação em concurso público na disputa de vagas reservadas a pessoas com deficiência. Em suas razões recursais (ID 50551952), narra a agravante que está inscrita no concurso público para provimento de vagas do cargo de auditor fiscal de atividades urbanas do Distrito Federal – área de especialização: atividades econômicas e urbanas (código 103), regido pelo edital n. 01/2022 - ATUB, de 18 de novembro de 2022. Relata que, em avaliação pericial, foi considerada como não apta a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, ao argumento de ausência de laudo neuropsicológico e necessidade de mais exames aprofundados para elucidar as suas limitações e caracterizar a deficiência. Interposto recurso administrativo, com o laudo neuropsicológico, descreve que a decisão anterior foi mantida, sem justificativa da banca. Salienta que possui transtorno do espectro autista e que foram apresentados diversos laudos e documentos que atestam o diagnóstico, quais sejam, laudo médico de psiquiatra e parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar proferido por um psiquiatra e duas psicólogas. Argumenta que a banca examinadora busca interpretar restritivamente Lei do Transtorno do Espectro Autista (Lei n. 12.764/12), estabelecendo graus para para enquadrar a deficiência, quando o art. 1o, § 2o, da norma dispõe que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, sem qualquer distinção entre as diferentes gradações ou formas de manifestação do TEA. Ressalta que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/15) assegura que toda pessoa com deficiência tem o direito à ampla inclusão e a não discriminação, além de direito de acesso ao trabalho. Sustenta, com fulcro nas provas documentais, possuir “inúmeras e significativas dificuldades de interação social, funcionamento global, comprometimento notável na comunicação, prejuízo das funções executivas, apego à rotina, pavor de locais com multidão e barulho, insônia, irritabilidade, restrições alimentares, hiperfoco, dentre inúmeras outras características peculiares”. Consigna possuir cartão de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista (Ciptea) expedido pelo Distrito Federal. Aponta já ter sido, em concursos organizados por outras bancas (FGV e Cebraspe), considerada pessoa com deficiência. Por outro lado, menciona que a Iades, em certame anterior, também indeferiu a sua inscrição às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o que ensejou a impetração do mandado de segurança n. 0717727-56.2023.8.07.0000, que teve a ordem de segurança concedida pela d. 2a Câmara Cível deste e. Tribunal. Cita outros precedentes desta excelsa Corte para corroborar com a sua tese. Destaca a urgência e o perigo de dano, a fim de ter o pedido liminar deferido, haja vista o curso de formação profissional ter data de início marcada para 14/8/2023 e a convocação para inscrição foi publicada em 21/8/2023. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de inclui-la na lista de candidatos aprovados para as vagas destinadas às pessoas com deficiência do concurso público para provimento de vagas do cargo de auditor fiscal de atividades urbanas do Distrito Federal – área de especialização: atividades econômicas e urbanas (edital n. 01/2022 - ATUB, de 18 de novembro de 2022), suspendendo o ato ilegal de sua avaliação biopsicossocial, para viabilizar a sua matrícula no curso de formação profissional previsto para iniciar no dia 14/3/2023. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 50555457). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente transcrever os fundamentos apresentados na decisão agravada: De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, regido pelo Edital Concurso Público n. 01/2022 – ATUB. Disputa uma vaga para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas. (...) Como se vê, para concorrer às vagas destinadas a deficientes, o candidato deve se declarar como tal e, no ato da inscrição, encaminhar laudo médico sobre a deficiência. Essa documentação é submetida a uma análise preliminar pela banca. Caso aprovado nas primeiras etapas, o candidato passa por uma segunda avaliação, denominada avaliação biopsicossocial, que visa qualificar a deficiência. A avaliação biopsicossocial é realizada por equipe multiprofissional e consiste na análise de documentos médicos do candidato, além de exame físico. Para tanto, o candidato é convocado para comparecimento pessoal à avaliação biopsicossocial, na qual deve comparecer munido de toda a documentação listada no edital. No caso, a autora foi submetida à avaliação biopsicossocial, restando excluída da disputa pelas vagas reservadas. De acordo com o item 7.2 do Edital, consideram-se portadores de deficiência aqueles que se enquadram nos critérios definidos no art. 2o da Lei 13146/2015 (...). Já a Lei 12764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe (...). A decisão pela exclusão da autora da disputa pelas vagas reservadas a deficientes foi baseada na conclusão da perícia médica, segundo a qual a candidata não apresentou laudo neuropsicológico, sendo necessários exames mais aprofundados para elucidar as limitações da requerente e caracterizar o transtorno de espectro autista. Considerando as informações por ora disponíveis, não há como reconhecer de plano a ilegalidade do ato administrativo impugnado. Não deve ser acolhido o argumento de que a requerente tem direito a disputar vagas da cota de deficientes apenas porque alega ser portadora de TEA, sendo que, na avaliação biopsicossocial, deixou de apresentar exames indispensáveis para análise do caso. Note-se que o item 7.16.4 do edital determina que o candidato compareça ao exame biopsicossocial munido de toda a documentação necessária à demonstração da incapacidade. Por outro lado, o fato de ter sido diagnosticada com autismo, por si só, não a torna automaticamente portadora de deficiência e, por conseguinte, qualificada para disputar as vagas reservadas. O art. 1o, § 2o, da Lei 12764/2012, ao prescrever que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada com deficiência”, não autoriza que todo e qualquer portador de autismo seja considerado deficiente, de modo automático, para fins de participação em concurso público. Isso porque, para se enquadrar no conceito de deficiente da Lei 13146/2015, é necessário que a pessoa não tenha condições de participar da vida em sociedade em igualdade de condições com os demais. Ou seja, o conceito legal de pessoa com deficiência não decorre da mera constatação clínica de um transtorno de saúde; para além disso, é necessário estabelecer juízo valorativo de comparação com as demais pessoas, de modo a caracterizar sua incapacidade de concorrer em igualdade de condições. Ainda, o fato de ter sido classificada como deficiente em outros concursos não gera direito adquirido para que o seja neste certame, considerando a autonomia da banca na análise de cada caso concreto. Considerando o exposto acima, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Inconformada com o pronunciamento judicial acima transcrito, a autora interpôs este recurso. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do ato administrativo questionado e, consequentemente, para garantir sua participação nas demais fases/etapas do certame (curso de formação) nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, na condição de sub judice, observada a ordem de classificação. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela provisória de urgência. Neste juízo de cognição sumária, constata-se a presença dos requisitos legais necessários para amparar o pedido liminar, pelas razões expostas adiante. O edital n. 1/2022 (ATUB), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, tornou pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de auditor de atividades urbanas e auditor fiscal de atividades urbanas (ID 50555426). O item 7 do referido instrumento convocatório dispõe sobre as vagas destinadas às pessoas com deficiência e sobre a avaliação biopsicossocial. Nesse ponto, cabe citar as seguintes disposições editalícias: 7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.1 Às pessoas com deficiência, é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei no 4.949/2012, e do art. 54 da Lei no 6.637/2020, e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 13 de junho de 2018. 7.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.3 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, o candidato com deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais quanto a avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas deste Concurso Público. 7.4 O candidato com deficiência concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 7.5 O candidato que se declarar ser pessoa com deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral. 7.6 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas às pessoas com deficiência, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência. 7.7 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 7.8 Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato PcD posteriormente classificado. 7.9 A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, por ocasião da avaliação biopsicossocial. 7.10 Para concorrer à vaga para Pessoas com Deficiência, o candidato deverá enviar, impreterivelmente até o dia 1 de fevereiro de 2023: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado; b) cópia autenticada em cartório do documento de identidade (ver subitem 11.4) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) laudo médico, emitido no máximo 12 (doze) meses anteriores ao início do período de inscrições, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 7.10.1 A documentação acima deverá ser enviada via postal (SEDEX), para IADES – Concurso Público AATUB, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II, Brasília/DF, ou entregue pessoalmente ou por terceiro (mediante procuração simples) na CAC-IADES (ver item 21), desde que cumprida a formalidade de inscrição dentro do prazo citados no item 5.2 deste Edital. 7.10.2 Não será aceita documentação recebida após o período citado no subitem7.10. 7.11 O candidato com deficiência deverá cumprir a formalidade de inscrição, conforme item 5 deste Edital e, caso não proceda as orientações deste item, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e concorrerá apenas para as vagas de ampla concorrência. 7.12 O resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência será divulgado na data provável de 7 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 7.13 Do resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, caberá recurso que deverá ser interposto online, por meio do Ambiente do Candidato no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, em até 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação. 7.14 Ao término da apreciação dos recursos, o IADES divulgará, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 17 de fevereiro de 2023, as listagens com o resultado final dos pedidos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 7.15 A classificação e a aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à avaliação biopsicossocial. 7.16 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 7.16.1 O candidato que se declarar pessoa com deficiência será convocado para a avaliação biopsicossocial. 7.16.2 A avaliação biopsicossocial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.16.2.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades. 7.16.3 A avaliação biopsicossocial está prevista para ser realizada no período de 3 de março a 7 de março de 2023, e a convocação será feita por comunicado específico a ser divulgado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, indicando a relação de convocados e os demais procedimentos para a sua realização. 7.16.4 Quando convocado, o candidato deverá comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos da seguinte documentação: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, conforme modelo do Anexo III, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido há no máximo 12 meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID.10), bem como à provável causa da deficiência; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas; g) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências; h) no caso de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria), realizado nos últimos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 7.16.5 Os laudos e os exames médicos (originais ou cópias autenticadas em cartório) serão retidos pelo IADES por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 7.16.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar a documentação requerida nos subitens 7.16.4 e 7.16.5, bem como o candidato que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda, o que não comparecer à avaliação biopsicossocial. 7.17 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial concorrerá em ampla concorrência e, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 7.18 O resultado preliminar da avaliação biopsicossocial será divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 21 de março de 2023. 7.18.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial disporá de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo pelo endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados na divulgação do referido resultado preliminar. 7.18.2 A divulgação do resultado final na avaliação biopsicossocial será na data provável de 12 de abril de 2023. 7.19 Após a admissão do candidato com deficiência, esta condição não poderá ser usada para justificar a concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez. 7.20 Os candidatos com deficiência aprovados para as vagas a eles destinadas e para as vagas reservadas a negros e/ou às reservadas às pessoas hipossuficientes, convocados concomitantemente para o provimento do cargo, deverão manifestar opção por uma delas Sobre o conceito de pessoa com deficiência e a avaliação biopsicossocial do quadro, destaca-se o disposto no art. 2o da Lei n. 13.145/15 (Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência): Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Nessa linha, a Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece, no art. 1o, § 2o, que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. Cumpre registrar que o aludido diploma legal foi expressamente mencionado nos subitens 7.2 e 7.16.2 do edital do concurso em análise. Como relatado, a inscrição da agravante para participar do concurso público na condição de pessoa com deficiência foi indeferida na etapa de avaliação biopsicossocial, com a seguinte justificativa: “Não trouxe laudo neuropsicológico. Necessário exames mais aprofundados para elucidar limitações da paciente e caracterizar TEA” (ID 50555430). Diante disso, a candidata apresentou recurso administrativo, o qual, de acordo com os elementos disponíveis neste momento do processo, foi rejeitado pela banca examinadora, sem expor devidamente os fundamentos para tal conclusão (ID 50555434). Em análise dos documentos que acompanham a petição inicial, observa-se que a recorrente foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, conforme os laudos elaborados por médico psiquiatra e por psicólogos (IDs 50555411, 50555412 e 50555413). Além disso, o relatório neuropsicológico descreve minuciosamente os sintomas apresentados pela agravante (ID 50555414). Também se juntou aos autos a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), válida em todo o Distrito Federal, com base nas Leis Distritais n. 6.642/2020 e n. 6.809/2021 e no art. 3o-A da Lei Federal n. 12.764/2012 (ID 50551957). Portanto, considerando o diagnóstico de TEA, a controvérsia entre a avaliação da banca examinadora e os relatórios médicos que acompanham a petição inicial, além da aparente insuficiência na exposição dos fundamentos para indeferimento do recurso interposto contra o resultado da avaliação biopsicossocial, conclui-se que há probabilidade do direito defendido pela agravante. Ademais, o perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de injusta preterição, ou seja, pelo risco de que as próximas fases/etapas do concurso sejam encerradas sem participação da recorrente, a qual, após a devida instrução probatória, poderá ser considerada apta a concorrer na condição de pessoa com deficiência. Nesse sentido, há precedentes deste TJDFT sobre casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME. RESERVA DE VAGA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 6o, § 3o da Lei 12.016/2009, "considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática." No caso de concurso público, a banca examinadora é a instituição responsável por aplicar as avaliações, aferir o rendimento de todos os candidatos e verificar a aprovação no exame biopsicossocial. Preliminar rejeitada. 2. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 1o, da Lei 12.764/2012). 3. O atestado do médico psiquiatra, bem como o relatório emitido pela neuropsicóloga são claros ao especificarem ser o agravante portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, o agravante juntou aos autos sua "Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea)" emitida pelo governo do Distrito Federal. Apesar de estar com sua data de validade expirada, em nada prejudica a análise. O TEA não se trata de uma condição transitória, mas permanente, ou seja, acompanha a pessoa desde o seu nascimento até sua morte. A validade desse documento serve para controle do poder público, "de modo a permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro autista em todo o território nacional", como ressalta o art. 3o-A, § 3o da Lei 12.764/2012 com redação da Lei 13.977/2020. 4. Cabível e adequada a reserva de vaga ao agravante destinada às pessoas com deficiência até o deslinde da causa. Eventual manutenção da decisão agravada atrairia, a bem da verdade, um perigo de dano inverso, pois deixaria sem amparo jurídico quem, pelo menos neste momento, demonstrou preencher os requisitos legais de enquadramento como pessoa com deficiência. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) "é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame" (AgRg no RMS n. 25.598/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016). 6. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Agravo provido. (Acórdão 1697171, 07040107420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA VISUAL. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. CANDIDATO ELIMINADO. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO. PERECIMENTO DO DIREITO. 1. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. 2. Relatórios médicos atestando o suposto atendimento aos critérios legais para enquadramento do candidato às condições de deficiência visual demonstram fundamento relevante do direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais. 3. Verifica-se possibilidade de perecimento do direito quando a parte impetrante, que pretende o reconhecimento de sua classificação para prosseguir no concurso público, está impossibilitada de participar da etapa seguinte do certame. 4. Não há prejuízo reverso ao candidato, à Administração Pública ou à banca realizadora do certame no caso de, no julgamento fundamentado do mérito do Mandado de Segurança, após efetivo contraditório, a ordem porventura seja denegada, o que acarretará, tão somente, na confirmação da eliminação do candidato. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1658861, 07324216420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, foram satisfeitos os pressupostos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A questão de mérito do agravo será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do ato de exclusão da agravante da concorrência destinada a pessoas com deficiência no concurso público regido pelo edital n. 1/2022, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, e, consequentemente, autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de sub judice, inclusive curso de formação, observada a ordem de classificação e demais previsões editalícias. Alcançada aprovação, seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público almejado, na hipótese de procedência do pedido formulado na inicial. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora